Tribunal: TJMT
Processo: 1030232-58.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030232-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MIKAEL ALBERTO SOUZA RIBEIRO - CPF: 051.061.281-45 (AGRAVANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIME IMPEDITIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução Penal interposto por condenado que teve indeferido o pedido de concessão do indulto natalino pelo Juízo da
1ª
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT, com fundamento no artigo 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, e no artigo 9º, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023. O agravante pleiteia a concessão do indulto para os crimes de furto e receptação, excluindo-se o crime de roubo, além da extinção da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche os requisitos para a concessão do indulto natalino nos crimes de furto e receptação, considerando a existência de condenação por roubo, classificado como crime impeditivo do benefício; e (
ii
) estabelecer se há possibilidade de extinção da pena de multa diante do não cumprimento integral da pena imposta pelo crime impeditivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, exige o cumprimento integral da pena imposta pelo crime impeditivo para a concessão do indulto natalino em relação aos crimes não impeditivos, o que não ocorreu no caso dos autos.

4.
O crime de roubo integra o
rol
dos delitos impeditivos do benefício, nos termos do artigo 7º, inciso II, do Decreto n. 11.302/2022, por envolver grave ameaça ou violência à pessoa.

5.
O conceito de concurso de crimes para fins de indulto natalino abrange a unificação das penas, independentemente de se tratar de concurso material ou formal, exigindo-se o cumprimento total da pena pelo crime impeditivo.

6.
A extinção da pena de multa, conforme o artigo 9º, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023, exige o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo até 25/12/2023, requisito não atendido pelo agravante.

7.
O montante das penas pecuniárias pendentes supera o limite estabelecido no Decreto Presidencial, inviabilizando a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

8.
Tese de julgamento:

“
O condenado que cumpre pena por crime impeditivo do indulto natalino deve cumprir integralmente a pena correspondente a esse delito antes de obter o benefício em relação aos crimes não impeditivos
”
.

“
O conceito de concurso de crimes para fins de indulto natalino decorre da unificação das penas, exigindo-se o cumprimento
integral da pena pelo crime impeditivo, ainda que se trate de processos distintos
”
.

“
A extinção da pena de multa depende do cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, além da observância do limite de valores estabelecido no decreto presidencial
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1030232-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MIKAEL ALBERTO SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Mikael Alberto Souza Ribeiro
,

contra a decisão proferida
pelo

Juízo da
1ª
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra

-

MT,
que
indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, com fundamento no artigo 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, e artigo 9º, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023.

Postula
pela reforma da decisão
, com o fito de
que seja reconhecido o direito ao indulto natalino nos delitos não impeditivos, pleiteando, ainda, a extinção da punibilidade quanto à pena de multa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões,
quando postulou pelo desprovimento
do recurso
defensivo.

O juízo manteve a decisão agravada.

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
também
manifestou pelo não provimento do agravo em execução.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, passo a julgar o mérito recursal.

O cerne da controvérsia consiste em definir se o agravante preenche os requisitos para a concessão do indulto natalino em relação aos crimes de furto e receptação, excluindo-se o crime de roubo, considerado impeditivo, bem como se há possibilidade de extinção da pena de multa.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 34 anos e 2 meses de reclusão, resultante de condenações pelos crimes de furto, receptação e roubo
.

Nos termos dos
d
ecretos
p
residenciais n. 11.302/2022 e 11.846/2023, o indulto natalino pode ser concedido desde que o apenado tenha cumprido integralmente a pena imposta pelos crimes impeditivos, conforme prevê o artigo 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022:

"Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º."

Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante ostenta condenações pelos crimes de furto e receptação (crimes não impeditivos), mas também pelo crime de roubo, o qual, nos termos do artigo 7º, inciso II, do Decreto n. 11.302/2022, integra o
rol
dos delitos impeditivos do benefício, por ter sido cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa.

Além disso, conforme demonstram os documentos constantes dos autos, até a data de 25/12/2022, o agravante havia cumprido apenas:

33% da pena referente à Guia de Execução n. 0015171-89.2018.8.11.0064;

27% da pena referente à Guia de Execução n. 0001324-54.2017.8.11.0064;

24% da pena referente à Guia de Execução n. 1011602-47.2021.8.11.0003.

Dessa forma, por não haver o cumprimento integral da pena imposta pelos crimes impeditivos, o benefício do indulto não pode ser concedido.

Mesmo que o delito de roubo não tenha sido praticado no mesmo contexto dos demais delitos, ainda assim se faz necessário o cumprimento integral d
o referido
delito impeditivo, já que o concurso
mencionado
no artigo
11 do Decreto 11.302/2022,
é o que resulta da

unificação das penas.

A
propósito
, esta
Primeira Câmara Criminal
, recentemente, ao julgar caso semelhante, de relatoria do eminente Desembargador Marcos
Machado, registrou que
“
o

concurso a que se refere no art. 11 [Decretos nº 11.302/2022] resulta da soma/unificação das penas
,
de modo ser

necessário o cumprimento integral da pena pelo “crime impeditivo” para concessão do indulto, ainda que o “crime não impeditivo” seja relativo à ação penal distinta, independentemente de concurso material ou formal
”
.

(N.U 1032005-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS
MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)

No que tange ao pedido de extinção da pena de multa, o artigo 9º, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023 prevê a possibilidade de concessão do benefício caso o apenado tenha cumprido dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo até a data de 25/12/2023.

Contudo, conforme já mencionado, o agravante não preenche tal requisito, pois não cumpriu dois terços da pena dos crimes impeditivos.

Ademais, o montante das penas pecuniárias pendentes
,
supera o limite estabelecido no Decreto Presidencial, o que inviabiliza a concessão do benefício.

No mesmo sentido, já decidiu e
ste Tribunal de Justiça
:

"O regramento vigente veda a concessão de indulto quando, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos."

(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1005886-77.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 24/05/2023).

Portanto, não há fundamento jurídico para a concessão do benefício pleiteado.

Ante o exposto,
em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
DES
PROVIDO
, a fim de manter a decisão agravada inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025